Tribunal: TJDFT
Processo: 0751191-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751191-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA DAVID ROCHA AGRAVADO: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA DECISÃO 1. A credora agrava contra capítulos da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016473-67.2015.8.07.0001 - ids 172109768; 173382255 e 176900525 – EMDs rejeitados) que, em cumprimento de sentença, indeferiu: i) pedido de pesquisas de ativos financeiros, via Sisbajud, porque, embora o devedor exerça o cargo de Tabelião junto à serventia extrajudicial, com ela não se confunde, nem integra nenhum dos polos da demanda; ii) pedido para oficiar ao TJPI com o fim de informar o teor do acórdão no 1.710.908 e da decisão id 169023945; iii) para que o devedor seja intimado a indicar as instituições financeiras/bancos nos quais são depositados os emolumentos cartorários; iv) para oficiar aos bancos/Instituições financeiras que serão informados no Sisbajud, para cumprimento da penhora. Alega, em suma, ofensa à coisa julgada, tendo em vista que, no acórdão transitado em julgado no 1.710.908, foi deferida a penhora de 20% dos os créditos recebíveis pelo cartório junto às empresas intermediadoras de pagamento e que o pedido para consulta ao Sisbajud possibilitaria colher informações sobre as instituições bancárias vinculadas ao CNPJ da serventia extrajudicial. Refuta o fundamento de inutilidade das medidas pleiteadas, porque a penhora de 20% do faturamento do cartório certamente ocasionará a satisfação do crédito exequendo. Acrescenta que o Juízo a quo não indicou o administrador judicial, em afronta à ordem do Tribunal e que o agravado tem capacidade econômica em arcar com o crédito exequendo, pois, nos últimos três anos, faturou mais de dois milhões e quinhentos mil reais no cartório extrajudicial. Aponta perigo de dano na desvirtuação da coisa julgada. Requer a tutela de urgência para pesquisa, via Sisbajud, do CNPJ da Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Demerval Lobão/PI, sob o no 35.989.509/0001-93 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR